Tribunal: STF
Processo: MS 34573
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    O Pleno, em 18 de dezembro de 2019, desproveu agravo regimental nos segundos embargos de divergência em agravo regimental no mandado de segurança. Eis a síntese do julgado:
    AGRAVO – OBJETO – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Visando o recurso reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O parcial descompasso entre o fundamento assentado no ato atacado e a minuta do agravo interno conduz ao não conhecimento em parte desse último. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 598.609/MG, relator ministro Luiz Edson Fachin, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de agosto de 2017. 
    MULTA – JUSTIÇA GRATUITA. A gratuidade não afasta multa decorrente da litigância protelatória – artigo 98, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Mediante a petição/STF nº 20.096/2020, o impetrante busca a reconsideração do pronunciamento. Discorre sobre o próprio estado de saúde. Sublinha não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e a multa aplicada por Vossa Excelência ao negar trânsito aos segundos embargos de divergência, mantida no julgamento colegiado do agravo interno. Refere-se ao artigo 80 do Código de Processo Civil, afirmando não caracterizada a litigância protelatória. Postula a anulação da sanção. Abordando a matéria versada no processo em que formalizado o ato coator, sustenta ilegal a decisão por meio da qual determinado o licenciamento das Forças Armadas e busca seja deferida medida acauteladora visando a realização, gratuita, de perícia médica.
    Com a petição/STF nº 41.289/2020, protocolada em 8 de junho último, requer a juntada de exames clínicos e reitera o pedido de submissão a perícia. 
    Apresenta, por intermédio da petição/STF nº 43.315/2020, novas cópias da citada documentação.
    A Secretaria Judiciária certificou ocorrida a preclusão maior do acórdão publicado em 30 de abril de 2020, ante a ausência de protocolação de recurso até o dia 8 de maio seguinte.
    2. O que pleiteado nas petições/STF nº 20.096/2020, 41.289/2020 e 43.315/2020 foi levado à apreciação do Pleno no agravo interno interposto em face da negativa de seguimento aos segundos embargos de divergência.
    O Colegiado, limitando o conhecimento do recurso à impugnação da multa, ante o parcial descompasso, assentou que a gratuidade de justiça não afasta o dever de arcar com o pagamento das sanções implementadas, na forma da lei processual, em decorrência de atos de procrastinação ou litigância de má-fé, considerado o artigo 98, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Surge inadequado o pleito de reconsideração de pronunciamento do Pleno. Decorrido o prazo sem formalização de recurso, o acórdão alusivo ao agravo interno transitou em julgado.
    3. Nada há a submeter ao Colegiado.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator